Tribunal: STF
Processo: HC 198450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Art. 422 do CPP. Rol de testemunhas da acusação. Alegação de intempestividade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de ilegalidade flagrante. Prejuízo não demostrado.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VERDADE REAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NO MAIS, ÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, conforme já devidamente decidido anteriormente, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a avaliação da conveniência e imprescindibilidade da prova para o deslinde da causa se inclui na esfera de discricionariedade do d. Magistrado. 
    III - A Jurisprudência desta eg. Corte Superior é no sentido de que ‘verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte’ (RHC n. 77.091/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/02/2017, DJe de 22/02/2017). 
    IV - ‘em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie’ (HC n. 410.161/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/04/2018). 
    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário em mandado de segurança, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Após a preclusão da sentença de pronúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Maravilha/AL determinou a intimação da acusação e da defesa para apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. O Ministério Público arrolou 5 testemunhas e a defesa informou que não possui testemunhas.
    4. Inconformada com a decisão que recebeu o rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público, a defesa impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Sustentou que “a intimação da acusação para apresentação do referido rol de testemunhas a serem ouvidas em sessão do Tribunal do Júri se deu em 06/10/2019 (fl. 186), tendo o parquet cumprido tal diligência apenas em 24/10/2019 (fl.187), de forma extemporânea, portanto”. A segurança foi denegada.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RMS 65.201, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o magistrado singular, de forma contrária à previsão legal, deferiu o rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público apesar de o ato ter sido praticado após o prazo estabelecido em lei”. Alega que, ao contrário do que assentou o Juízo de origem, a prática do ato após o decurso do prazo legal, é causa de nulidade e não "mera irregularidade formal".
    7. A parte impetrante ressalta que “a autoridade coatora designou a data de julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 9 de março de 2021, de modo que a concessão da ordem é medida urgente que se impõe”.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para o fim de “cassar a decisão do magistrado singular que determinou a inquirição das testemunhas arroladas intempestivamente pelo Ministério Público”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). No caso de que se trata, a controvérsia dos autos – recebimento de rol de testemunhas apresentado intempestivamente pelo Ministério Público – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita.
    12. No mesmo sentido, cito decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 177.378:
    “[...]
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV e VI, c/c artigo 14, II, do Código Penal e no artigo 16 da Lei 10.826/03. 
    Narra a defesa que, intimado, o Ministério Público apresentou rol de testemunhas, contudo, de forma extemporânea, razão pela qual a defesa requereu o indeferimento do rol de testemunhas, dos pedidos de diligências e da juntada dos documentos aviados pela acusação. O juízo local, contudo, indeferiu o pleito defensivo.
    (...)
     Aduz que ‘a ilicitude que se abate sobre o paciente é chapada e coloca em risco o balanceamento isonômico e a sanidade do processo, pois o prazo do art. 422 do CPP é preclusivo e peremptório, não se tratando de mera irregularidade a sua inobservância’. 
    Argumenta que ‘o quadro não se altera pela circunstância de que o Ministério Público repetiu o rol de testemunhas da denúncia. Passado o qüinqüídio do art. 422 do CPP, viceja preclusão interdizendo a prática do ato processual, pouco importando saber quais pessoas seriam arroladas’.
    Alega a defesa que ‘não se deve lançar mão do suposto princípio da verdade real e da iniciativa probatória do juiz para reparar a incúria do Ministério Público, pois essa conduta corrói a imparcialidade do magistrado e estabelece a inquisição’. 
    Destaca, ainda, que ‘a iniciativa probatória do juiz é especialmente reduzida no Tribunal do Júri, em que a prova serve para formar o convencimento dos jurados, e não do presidente’. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    ‘Ex positis, é a presente para requerer, em sede de antecipação de tutela, que sejam vedadas a inquirição de testemunhas, o cumprimento das diligências e o uso dos documentos que o MP postulou tardiamente. 
    No mérito, pede-se que seja concedido o writ, com o indeferimento em definitivo das provas que a acusação pleiteou fora do prazo’. 
    É o relatório, DECIDO. 
    (...)
    Outrossim, consigno que a pretensão do impetrante não merece prosperar. É que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 
    (...)
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
    (...)
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. Destaco que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. 
    A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental. [...]”.
    13. Tampouco vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao deixar consignado que, “verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    Como bem salientado pelo v. acórdão, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, in casu, ao avaliar a conveniência e imprescindibilidade da prova para o deslinde da causa, as instâncias de origem a determinaram/confirmaram de forma fundamentada. 
    Ora, tem-se que o (in)deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do d. Magistrado, que poderá (in)deferi-las, desde que de forma fundamentada. 
    A fim de elucidar a quaestio, trago à colação o julgado do col. Supremo Tribunal Federal, veiculado no informativo de n. 823, consignando, mutatis mutandis, que: ‘não há direito absoluto à produção de prova. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes. Assim, a obrigatoriedade de oitiva da vítima deve ser compreendida à luz da razoabilidade e da utilidade prática da colheita da referida prova’ (HC n. 131.158/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/4/2016, grifei). 
    (...)
    Relevante rememorar que vige, em nosso sistema, o princípio da busca da verdade real, ou seja, deve o d. Magistrado se guiar pela procura da verdade dos fatos, sendo suficientemente diligente nessa tarefa. 
    No caso concreto, todavia, a d. Defesa não demonstrou, de forma cabal, qualquer motivo para que a fundamentação a quo, da necessidade das testemunhas, seja afastada.
    […].” 
    14. Nessa mesma linha de orientação, cito o HC 160.496, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHA. DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Conforme autorizado pela legislação processual vigente, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (CPP, art. 209), não havendo que se falar em violação do sistema acusatório.
    2. Além disso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, sobretudo se considerado o registro de que, “na audiência em que foram ouvidas as testemunhas convocadas pelo Magistrado, foi oportunizada à defesa nova oitiva do acusado, tendo esta declarado não ser necessário novo interrogatório”. Não há, portanto, qualquer espécie de nulidade processual, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório ao paciente.
    3. Habeas Corpus indeferido.” (Grifos acrescidos).
    15. Por fim, pontuo que o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...]
    Igualmente, necessário salientar que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    Este aspecto também não foi suficientemente demonstrado, já que as teses que teriam sido prejudicadas não foram expostas, uma a uma, nas razões de impetração. 
    [...]”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator